Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718589-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: J.P.C. DA SILVA LANCHES DECISÃO DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. (em Recuperação Judicial) contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “No caso dos autos, nada há que evidencie a hipossuficiência alegada pela exequente. Ao contrário, os documentos acostados à petição de id. 183975081, em especial o balancete patrimonial de Jun/2023, denota indício de capacidade econômica. O prejuízo operacional líquido em um mês deficitário não é suficiente para caracterizar a situação de hipossuficiência alegada. (...) Destarte, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça à exequente.” A agravante alega, em síntese, que 1) se encontra em pleno processo recuperacional desde 23/05/2018 (autos no 0713131-57.2018.8.07.0015); 2) está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer a superação da crise financeira que atravessa; 3) a motivação para o pedido de concessão de gratuidade de justiça é a fragilidade financeira da Bonasa, atuando por anos seguidos no negativo (na casa de milhões); 4) as demonstrações contábeis referentes aos anos de 2019, 2021, 2023 e 2024 revelam um prejuízo acumulado de R$ 500 milhões em janeiro de 2024. Com razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade das razões recursais. Conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” E consoante a Súmula no. 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, nota-se pelos Demonstrativos Contábeis juntados (ID 58832161, 58832162, 58832163, 58832166), cópia do processo recuperacional (ID 58832172) e lista de credores na recuperação judicial (ID 58832176) a existência de inúmeros débitos inadimplidos. Ainda que se trate de empresa de grande porte, a análise de sua documentação contábil demonstra que está em situação financeira alarmante, com elevação negativa do patrimônio líquido e prejuízos acumulados que ultrapassam a marca de R$ 500 milhões, apesar dos mais de cinco anos de recuperação judicial. Assim, com as mais elevadas vênias, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito do agravo, defiro a gratuidade de justiça à agravante, apenas para esta fase processual (CPC 99 5). Intime-se o agravado, J.P.C. da Silva Lanches, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator